Tribunal: TJBA
Processo: 8002558-49.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002558-49.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELAYNE CRISTINA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
LUDMILA DE ALMEIDA CARVALHO, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, LUDMILA DE ALMEIDA CARVALHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. ESTABILIDADE GESTACIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, como regra, ao reexame do mérito da decisão.

2.
O acórdão proferido analisou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Conforme entendimento consolidado, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles que, de fato, tenham o condão de infirmar a conclusão adotada.

3.
O vínculo jurídico discutido é contrato administrativo temporário, incidindo, portanto, a tese firmada pelo STF no Tema 542 da Repercussão Geral, que assegura a estabilidade gestacional às servidoras públicas contratadas temporariamente. Não se aplica, pois, a
jurisprudência do TST apontada pelo embargante, pois se trata de situação diversa.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8002558-49.2022.8.05.0088
, em que é embargante
Município de Guanambi

e embargada

Elayne Cristina Carvalho
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.